Tribunal: TJDFT
Processo: 0052126-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052126-02.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 53015433 foram atualizados os cálculos oficiais conforme determinado na decisão de ID 52052364. O exequente manifestou concordância (ID 53356406) e o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação (ID 53731020). Não havendo insurgência das partes, homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 53015433. 2. Retifique-se o precatório de ID 16573229, relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais. 3. Proceda-se ao cancelamento da Requisição de Precatório expedida no ID 16573970, relativa aos honorários de sucumbência, com a expedição de ofício à COORPRE. 4. Expeça-se requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados indicada no ID 53356406, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários mínimos, consoante determinado no julgamento do RE n. 1.438.728 pelo Supremo Tribunal Federal. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator